Tribunal: TRF3
Processo: 5035021-68.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
636/689)

5035021-68.2021.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5035021-68.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NELSON BONFIM DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO MARZO - SP279580-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA CANAVIEIRA. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na lavoura canavieira, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5035021-68.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO MARZO - SP279580-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

APELADO: NELSON BONFIM DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 357140366) que, em ação de natureza previdenciária ajuizada por NELSON BONFIM DA SILVA, conheceu parcialmente do agravo interno da autarquia e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida pela parte autora na lavoura e cultivo da cana-de-açúcar, tendo em vista que não há prova da exposição do segurado a qualquer agente nocivo previsto na legislação, sendo indevido o enquadramento por categoria profissional, por falta de previsão legal (ID 360858501).

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 361252536).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na lavoura de cana-de-açúcar, nos seguintes termos:

“DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento da especialidade dos períodos em que o autor trabalhou na lavoura canavieira.

Sem razão, contudo.

Nos intervalos de 22/05/1982 a 11/05/1985 e 03/03/1986 a 08/09/1986, trabalhados para a Companhia Agrícola Quatá, os PPPs de ID 152697809 e ID 152697810, com identificação do responsável pelos registros ambientais, informam o labor na lavoura de cana-de-açúcar.

Conforme entendimento pacificado pela 7a Turma desta E. Corte é possível o reconhecimento do labor desempenhado pelo segurado no plantio e corte da cana de açúcar, em razão do enquadramento nos itens 1.2.11 do Anexo III do Decreto n.o 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99, uma vez que tais atividades expõe o trabalhador à produtos químicos nocivos, dentre eles, os hidrocarbonetos presentes na fuligem resultante da queima da palha da cana, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

Vale ressaltar, ainda, que o trabalho desempenhado nas lavouras de cana de açúcar envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho, razão pela qual possível o seu reconhecimento como especial.

Neste sentido, cito os precedentes desta 7a Turma:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. RUÍDO. TRABALHADOR DA LAVOURA CANAVIEIRA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS. DEFERIDO TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- Conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

(...)

- Recurso do INSS parcialmente provido.".

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5177606-80.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023)

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. USO DE EPI. LAVOURA CANAVIEIRA. AGENTES QUÍMICOS. CALOR. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

(...)

6. É possível o reconhecimento da especialidade do trabalho desempenhado na lavoura de cana de açúcar, verificada a condição insalubre do labor na cultura canavieira. Códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

(...)

15. Apelação da parte autora provida. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida.".

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6219915-36.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 16/10/2023, DJEN DATA: 20/10/2023).”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA CANAVIEIRA. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na lavoura canavieira, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão